Tribunal: TJSP
Processo: 2200536-61.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Bloqueio de valores. Valor constrito inferior a 40 salários mínimos. Impenhorabilidade reconhecida. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Decisão reformada. Recurso provido.